Tribunal: TJMT
Processo: 1008249-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APCIV 1008249-08.2021.811.0000
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento distribuído automaticamente no sistema PJE ao gabinete da Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, a qual encaminhou os autos à este Juiz de Direito Convocado, em razão do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1015230-58.2018.8.11.0000, pertencente ao estoque da Câmara Temporária de Direito Público e sob a minha relatoria.
No entanto, a Resolução TJ-MT/OE n. 05/2019 que instituiu Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, estabelece em seu artigo 3o, § 4o que os julgamentos pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo não firmam prevenção para outros feitos relativos à mesma causa, salvo as hipóteses de embargos de declaração e conversão de julgamento em diligência:
§ 4o Os julgamentos pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo não firmam prevenção para outros feitos relativos à mesma causa, nem os juízes que deles tenham participado se tornam certos para julgamentos posteriores, salvo as hipóteses de embargos de declaração e conversão de julgamento em diligência.
Assim, salvo melhor juízo, não se aplica aos Juízes de Direito que compõem a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, a regra de redistribuição, por prevenção, prevista no art. 80, §1o, do RITJ/MT.
Ante o exposto, em atenção o artigo 3o, § 4o, da Resolução TJ-MT/OE n. 05/2019, que instituiu Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, data maxima venia, determino a redistribuição do presente recurso a eminente Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado